Tribunal: TJDFT
Processo: 0722806-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. COMPETÊNCIA. ISENÇÃO. ITCD. DECISÃO SURPRESA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. DOAÇÃO EM VIDA. RESERVA DE USUFRUTO. MORTE DO CO-USUFRUTUÁRIO. DIREITO DE ACRESCER. PREVISÃO EXPRESSA. CC/02 ART. 1.041. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 1.150.356/SP, de relatoria do Min. Luiz Fux, pela sistemática dos recursos repetitivos (CPC/73, art. 543-C), firmou a tese no sentido de ser incompetente o juízo do inventário, processado na modalidade de arrolamento sumário, para decidir sobre o pedido de isenção do ITCD.
2. Em homenagem ao princípio do contraditório, os arts. 9o e 10 do CPC/15 obstaram a prolação de qualquer decisão capaz de surpreender as partes, ou seja, impediram a aplicação de fundamentação jurídica alheia ao debate desenvolvido no processo. Não constitui ofensa a essa proibição aplicar a legislação ao caso concreto, mormente quando a conclusão contida na sentença fundamentou-se em situação noticiada pela própria Autora na petição inicial.
3. Na disciplina dos arts. 1.410 e 1.411 do CC/02, o usufruto extingue-se, cancelando-se o registro no Cartório de Registro de Imóveis, pela renúncia ou morte do usufrutuário (inc. I). Todavia, constituído o usufruto em favor de duas ou mais pessoas, extinguir-se-á a parte em relação a cada uma das que falecerem, salvo se, por estipulação expressa, o quinhão dessas couber à sobrevivente.
4. Tratando-se de hipótese de doação de imóvel com reserva de usufruto, o falecimento de um dos co-usufrutuários, havendo estipulação expressa do direito de acrescer, na forma do art. 1.411 do CC/02, não implica extinção do usufruto com a consolidação da propriedade em favor da herdeira donatária, pois o cônjuge sobrevivente acrescerá ao seu patrimônio a fração do usufruto do de cujus.
5. Considerando que inexiste instituição de novo direito real de usufruto, ou consolidação da propriedade plena em favor do nu-proprietário, tampouco doação ou cessão, em respeito ao princípio da legalidade tributária do art. 150, I, da CF, não há falar na subsunção às hipóteses de incidência descritas no art. 35 do CTN, tampouco na ocorrência do fato gerador do ITCD, nos termos do art. 10, I a III, da Lei Distrital no 3.804/2006.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.